Tribunal: TCU
Processo: 005.810/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17897/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação ao Sr. Júlio César de Almeida Barros (XXX.899.176-XX), diante do recolhimento integral do débito a que se refere o item 9.3 do Acórdão 3571/2018-TCU-Primeira Câmara ; b) expedir quitação ao município de Conselheiro Lafaiete/MG (19.718.360/0001-51), diante do recolhimento integral do débito a que se refere o item 9.5 do Acórdão 3571/2018-TCU-Primeira Câmara ; c) julgar regulares com ressalva as contas do município de Conselheiro Lafaiete/MG, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; d) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor do município de Conselheiro Lafaiete/MG, em virtude do recolhimento de valor a maior; e) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis; e f) adotar os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2014, com vistas à restituição do valor recolhido a maior. 1. Processo TC- Processo 005.810/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Milton de Carvalho Rocha (XXX.980.883-XX); Júlio Cesar de Almeida Barros (XXX.899.176-XX); Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete/MG (19.718.360/0001-51); Vicente de Faria Paiva (XXX.766.696-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete/MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.